Tribunal: TJMT
Processo: 1008237-33.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Visto.
Na petição de id. 59050974, ao fundamento de que não teria sido cientificado, o réu DAVID APARECIDO DE LIMA pleiteia a realização de nova perícia.
De plano o pedido deve ser indeferido.
Primeiro, pois sua defesa é patrocinada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, a qual, acerca da perícia realizada, foi devidamente intimada, tanto que, conforme a certidão de id. 25014467, compareceu na data designada para a realização da diligência.
E, segundo, pois a perícia objetivava a realização do exame grafotécnico da assinatura da senhora Zelma Batista de Souza, irmã do autor ZÉLIO BATISTA DE SOUZA, o que, evidentemente, tornava sua presença prescindível.
Nesse passo, não existindo mais questões processuais pendentes, dou por saneado o processo, e, nos termos do artigo 973 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, querendo, apresentem seus memorais finais.
Publique-se.
Cumpra-se.